Tribunal: TJMT
Processo: 1012786-47.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1012786-47.2021.8.11.0000

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]

RELATOR:
DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), BEATRIZ LUIZA BRANDAO SILVA - CPF: 061.720.511-64 (EMBARGANTE), BENEDITA LUIZA BRANDAO - CPF: 960.956.101-25 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS - CNPJ: 33.000.167/0001-01 (EMBARGADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (EMBARGADO), R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 05.961.536/0001-97 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO JOBIM - CPF: 832.153.959-91 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), DANIELA HOFFMANN ZAMBENEDETTI - CPF: 825.537.340-34 (ADVOGADO), BRUNO FREIXO NAGEM - CPF: 046.991.976-04 (ADVOGADO), LUANA MARIA FERREIRA - CPF: 042.457.561-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ERRO MATERIAL NA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO – SUPRESSÃO DO VOTO CONDUTOR DO JULGAMENTO – VÍCIO CONSTATADO – SANEAMENTO PELA TRANSCRIÇÃO DOS ELEMENTOS FALTANTES –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Constada ocorrência de erro material na publicação do acórdão embargado, caracterizada pela supressão/omissão do voto condutor do julgamento, devem ser prontamente acolhidos os Embargos de Declaração para saneamento do vício, com indicação e transcrição dos elementos faltantes no aresto embargado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BEATRIZ LUIZA BRANDÃO SILVA e BENEDITA LUIZA BRANDÃO contra o v. acórdão que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento por elas interposto para reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais e Materiais
” (Proc. no 0041088-58.2013.8.11.0041), ajuizada pelas embargantes contra Alcides Marinho Maia Neto, Reta Transportes e Comércio de Combustíveis Ltda., e contra as embargadas PETROBRÁS – PETRÓLEO BRASILEIRO S.A., PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. e R. C. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA., e, assim, rejeitar a preliminar de ilegitimidade dessas três últimas empresas agravadas/embargadas (refinadora de petróleo, distribuidora e destinatária do produto) para figurar no polo passivo das demandas indenizatórias ajuizadas em razão do acidente de trânsito decorrente de explosão de caminhão-tanque que causou a trágica morte de Cídio Márcio Pereira, pai da embargante Beatriz e companheiro da embargante Benedita (cf. Id. no 110760996).

As autoras/agravantes/embargantes afirmam que o v. acórdão embargado padece de erro material porque fora disponibilizado/publicado apenas o voto vencido, proferido pela i. Relatora, e não voto condutor, “
de fato, se consagrou vencedor quando da ampliação do quórum ampliado
” (sic – cf. Id. no 111892961 - Pág. 2).

Pedem, sob esses fundamentos, acolhimento dos aclaratórios, “
de modo a corrigir o erro material arguido, a fim de que o acórdão publicado seja modificado para constar o real resultado do julgamento do presente recurso
” (sic – cf. Id. no 111892961 - Pág. 4).

Não foram apresentadas contrarrazões aos declaratórios.

Em 10/05/2022, na condição de Presidente do órgão julgador, o i. Des. Sebastião de Moraes Filho recebeu os Embargos de Declaração “
como Pedido de Providências
” e ordenou à Secretaria da eg. 2a Câmara de Direito Privado a complementação do v. acórdão proferido nos autos, “
encartando o voto faltante
” (cf. Id. no 127186155), o que foi cumprido em 11/07/2022, pela juntada das Notas Taquigráficas da Sessão de Julgamento do dia 24/11/2021 (cf. Ids. no 134855693 e 134864653).

Certificado o trânsito em julgado (cf. Id. no 135846170), a ré/agravada/embargada Petrobrás Distribuidora S.A., atualmente denominada Vibra Energia S.A., pediu chamamento do feito à ordem dizendo que o recurso “
não seguiu o trâmite conforme o devido processo legal, contraditório e ampla defesa, previstos constitucionalmente
”, primeiro porque “
não houve julgamento dos Embargos de Declaração
”, depois porque não houve publicação da r. decisão proferida pelo i. Desembargador Presidente do Órgão Julgador, e, em terceiro lugar, porque “
não ocorreu o trânsito em julgado,
(...)
pois houve interposição de Embargos de Declaração que interromperam o prazo para os demais recursos, nos termos do art. 1.026 do CPC
” (cf. Id. no 136446678).

O i. Desembargador Presidente, então, admitiu que “
não se trata de matéria de cunho meramente administrativo
” e que, portanto, deveriam ser regularmente julgados os declaratórios sob relatoria do Redator Designado, na forma do art. 256, §1o, do RITJMT (cf. Id. no 155005672).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Sem delongas, superada a discussão sobre a natureza judicial ou administrativa da falha na publicação do v. acórdão embargado com supressão do voto condutor do aresto, é verdadeiramente nítida a existência do erro material, pois simples leitura do acórdão vinculado ao Id. no 110721483 indica total omissão do voto vencedor, que deu provimento ao Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão de Primeiro Grau e rejeitar a arguição preliminar de ilegitimidade passiva das rés/agravadas/embargadas.

Em homenagem à celeridade processual e para evitar nova ocorrência de vício similar, transcrevo, no corpo do presente voto, o teor do voto condutor do v. acórdão embargado:

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (1o Vogal)

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BEATRIZ LUIZA BRANDÃO SILVA e BENEDITA LUIZA BRANDÃO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Indenização por Danos Morais e Materiais” (Proc. no 0041088-58.2013.8.11.0041) ajuizada pelas agravantes contra ALCIDES MARINHO MAIA NETO, RETA TRANSPORTES E COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA., e contra as agravadas PETROBRÁS – PETRÓLEO BRASILEIRO S.A., PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. e R. C. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA., reconheceu a ilegitimidade passiva dessas últimas três, extinguiu o feito sem resolução do mérito em relação a elas, e condenou as autoras/agravantes aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC (cf. Id. no 94639493)

As autoras/agravantes Beatriz e Benedita ajuizaram a demanda indenizatória em razão do acidente de trânsito que causou a trágica morte de Cídio Márcio Pereira, pai da primeira e companheiro/convivente da segunda, incluindo no polo passivo da lide o proprietário do caminhão-tanque envolvido no sinistro, a transportadora a quem prestava serviço, a refinadora de petróleo, sua distribuidora, e a empresa destinatária da carga, exploradora do posto de combustíveis (R. C. Comércio de Combustíveis).

A controvérsia recursal pendente de solução envolve a existência ou não de responsabilidade solidária e objetiva das últimas três empresas (refinadora, distribuidora e vendedora de combustíveis).

O mesmo acidente deu origem a pelo menos três outras ações indenizatórias ajuizadas pelos familiares de Cídio e das outras vítimas fatais, e delas foram extraídos pelo menos três Agravos de Instrumento igualmente interpostos contra decisões alusivas à legitimidade passiva das empresas agravadas (RAI no 1021112-30.2020.8.11.0000, 1021115-82.2020.8.11.0000 e 1021116-67.2020.8.11.0000).

Quando do julgamento desses recursos, pedi vista dos autos para melhor análise da questão e, após detido estudo do caso, rogando vênia à ilustre Relatora, admiti que razão acompanhava o e. 2o Vogal, Des. Sebastião de Moraes Filho, que instaurou divergência por verificar que, de fato, a jurisprudência pátria se consolidou no sentido de que, justamente em virtude do interesse econômico na entrega do produto, há responsabilidade solidária entre a transportadora e as demais integrantes da cadeia de produção e distribuição da mercadoria transportada.

A propósito, já decidiu esta eg. Corte:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL E MATERIAL – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE (FRETE) - ACIDENTE DE TRÂNSITO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA CONTRATANTE – INTERESSE ECONÔMICO NO SERVIÇO PRESTADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Diante da existência de interesse econômico no serviço, consistente no lucro decorrente da entrega dos produtos, exsurge, em regra, a responsabilidade solidária entre a tomadora e a empresa de transporte de cargas, devendo ambas responderem perante terceiros no caso de acidente ocorrido durante o deslocamento da mercadoria. (REsp 1282069/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 07/06/2016)” – TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAI no 1002780-54.2016.8.11.0000 – Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO – j. 12/09/2017, Publicado no DJE 18/09/2017.

No mesmo sentido, o eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. A jurisprudência desta Corte dispõe que, "diante da existência de interesse econômico no serviço, consistente no lucro decorrente da entrega dos produtos a seus destinatários, exsurge, em regra, a responsabilidade solidária entre a tomadora e a empresa de transporte de cargas, devendo ambas responderem perante terceiros no caso de acidente ocorrido durante o deslocamento da mercadoria" (REsp 1.282.069/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/5/2016, DJe 7/6/2016). Esse entendimento aplica-se em relação à transportadora que terceiriza os serviços contratados para uma outra empresa de transporte. Precedentes” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 885.426/ES – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 29/04/2019, DJe 03/05/2019).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. (...) INEXISTÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA TOMADORA DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRECEDENTES. (...) 4. Em relação à responsabilidade da agravante pelos danos derivados do acidente de trânsito, registre-se que a conclusão alcançada na origem coaduna-se com a orientação perfilhada por esta Casa, que reconhece, em matéria de acidente automobilístico, a responsabilidade objetiva e solidária da empresa tomadora de serviços” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 921.345/SP – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 21/03/2017, DJe 28/03/2017).

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. FRETE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA TOMADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS. EXISTÊNCIA DE INTERESSE ECONÔMICO NO TRANSPORTE. (...) 1. Diante da existência de interesse econômico no serviço, consistente no lucro decorrente da entrega dos produtos a seus destinatários, exsurge, em regra, a responsabilidade solidária entre a tomadora e a empresa de transporte de cargas, devendo ambas responderem perante terceiros no caso de acidente ocorrido durante o deslocamento da mercadoria” (STJ – 4a Turma – REsp 1282069/RJ – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 17/05/2016, DJe 07/06/2016).

Assim, mantendo coerência com o entendimento esposado em caso semelhante por mim relatado (RAI no 1002780-54.2016.8.11.0000), conforme ementa supratranscrita, e também nos casos idênticos, envolvendo o mesmo sinistro (RAI no 1021112-30.2020.8.11.0000, 1021115-82.2020.8.11.0000 e 1021116-67.2020.8.11.0000), dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e rejeitar a arguição de ilegitimidade passiva, mantendo as agravadas do polo passivo das demandas indenizatórias.

É como voto.

Cito, ainda, a ementa que efetivamente deveria ser incluída nos autos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL CAUSADO POR CAMINHÃO-TANQUE DURANTE TRANSPORTE DE PRODUTOS DERIVADOS DE PETRÓLEO – INTERESSE ECONÔMICO NO SERVIÇO PRESTADO – RECONHECIMENTO DE LEGITIMIDADE PASSIVA DAS EMPRESAS REFINADORA DE PETRÓLEO, DISTRIBUIDORA DO PRODUTO E DESTINATÁRIA DA CARGA DE COMBUSTÍVEL – ARGUIÇÃO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. “Diante da existência de interesse econômico no serviço, consistente no lucro decorrente da entrega dos produtos, exsurge, em regra, a responsabilidade solidária entre a tomadora e a empresa de transporte de cargas, devendo ambas responderem perante terceiros no caso de acidente ocorrido durante o deslocamento da mercadoria. (REsp no 1.282.069/RJ).

Em tempo, apenas para esgotar a matéria, anoto que o fato de ter sido proferida sentença de mérito nas ações indenizatórias não esvazia o objeto do Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão que, durante a tramitação processual, acolhera arguição de ilegitimidade passiva e extinguira o feito sem resolução do mérito em relação à refinadora de petróleo, à distribuidora do produto, e à destinatária da carga, exploradora do posto de combustíveis.

Pelo exposto, pedindo sinceras escusas aos jurisdicionados pela falha,
acolho
os Embargos de Declaração para sanar o vício material na publicação do acórdão embargado, nos termos da fundamentação e transcrição acima.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (3o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (4a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023